Tribunal: TJBA
Processo: 8025566-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8025566-23.2025.8.05.0000 COMARCA: ILHÉUS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: LUAN SILVA ROSÁRIO - OAB/BA 61.296 e MILENA JERUSALÉM DOS SANTOS BARBOSA - OAB/BA 79.251 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS/BA. PACIENTE: UALLAS FERREIRA ALVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1 - PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DA GUIA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÂNSITO EM JULGADO O ÉDITO CONDENATÓRIO, SEM QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, TENHA DADO INÍCIO À EXECUÇÃO DA PENA. PACIENTE NÃO FORA LOCALIZADO, ATÉ A PRESENTE DATA, PARA DAR ÍNICIO À FASE EXECUTÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ESTANDO, POIS, EM ABERTO O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR. COM EFEITO, O ART. 105 DA LEP DETERMINA QUE, TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ESTANDO O RÉU SOLTO, DEVE SER EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO. ALÉM DISSO, O ART. 106 DA LEP DISPÕE QUE SOMENTE APÓS O EFETIVO RECOLHIMENTO DO CONDENADO SERÁ EXPEDIDA A GUIA DE RECOLHIMENTO. OU SEJA, A PRISÃO DO CONDENADO É CONDIÇÃO NECESSÁRIA E PRÉVIA AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO DOS ARTS. 105 E 106, AMBOS DA LEP. 2- CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8025566-23.2025.8.05.0000, tendo LUAN SILVA ROSÁRIO - OAB/BA 61.296 e MILENA JERUSALÉM DOS SANTOS BARBOSA - OAB/BA 79.251, como Impetrantes e, na condição de Paciente, UALLAS FERREIRA ALVES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR